Tribunal: TJPA
Processo: 0801176-18.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801176-18.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801176-18.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADO: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/PA 27.136

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, cumulada com reparação por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. O juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade da inscrição e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira apelou, defendendo a legalidade da negativação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na inscrição da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), afastável apenas por excludentes previstas em lei, o que não ocorreu.

O contrato de empréstimo consignado com desconto direto em folha foi reconhecido pelas partes, e os descontos eram regularmente efetuados pelo INSS, afastando qualquer inadimplemento por parte da autora.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos sem apuração prévia da origem da falha configura ato ilícito, pois cabia à instituição financeira averiguar a ausência de repasses antes de negativar o nome da consumidora.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar inadimplemento sem demonstrar conduta culposa da consumidora ou ausência de repasses pelo INSS por sua responsabilidade.

A ausência de prova de notificação prévia à autora acerca do suposto inadimplemento reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do banco não é elidida por falhas no repasse do órgão pagador, pois tais falhas configuram fortuito interno, inerente à sua atividade empresarial.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem mostra-se desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00, com correção monetária a partir da decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de falha na cadeia de repasse de valores em contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.

O consumidor não pode ser responsabilizado por inadimplemento quando os descontos são regularmente realizados em seu benefício, cabendo ao fornecedor diligenciar quanto à efetivação dos repasses.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional ao dano efetivamente sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 398; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu

que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito c/c reparação de danos morais e pedidos de tutela de urgência
, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
.

Na exordial (Id n° 24816324), a autora alega em apertada síntese, que teve seu nome indevidamente negativado por dívida no valor de R$ 74,29, referente ao contrato nº 842264632000034, o qual afirma jamais ter firmado. Sustenta que foi surpreendida ao ter crédito recusado no comércio local e, ao investigar, descobriu a negativação associada ao banco réu.

Assevera que não houve qualquer relação contratual, razão pela qual a inscrição configura dano moral presumido, sobretudo diante de sua condição de hipossuficiente e idosa. Requereu tutela de urgência para retirada imediata da inscrição, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Pedido de liminar indeferido em decisão de Id n° 24816327.

Em sede de contestação (id. 24816333), a empresa demandada afirmou que a inscrição foi regular e decorrente de inadimplemento advindo de contrato de empréstimo consignado existente entre as partes. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço e que, portanto, não se configura ilícito passível de indenização. Assim, pugnou pela improcedência total da demanda.

Em réplica ao ID n° 24816338, a autora enfatiza que não há como se falar em inadimplência, eis que
as parcelas no valor de R$ 74,29 advindas do empréstimo consignado no valor total de R$ 2.008,20 são descontadas diretamente do seu benefício previdenciário, de maneira que apenas recebe o saldo remanescente após os descontos das dívidas.

Por conseguinte, sobreveio sentença ao id n° 24816352, que o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, oportunidade em que determinou a exclusão dos registros do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referentes à dívida oriunda do contrato n° 842264632000034, e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação ao id n° 24816359, onde em apertada síntese alega que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança e que não restou caracterizada qualquer ilicitude a justificar a indenização.

De forma subsidiária, requereu a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo elevado, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora, sustentando que deveriam incidir a partir da data da sentença e não do evento danoso. Pleiteou, ao final, a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a modificação dos critérios indenizatórios.

Contrarrazões ofertadas ao id. 24816365, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por entender que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção do crédito ocorreu de forma indevida, motivo pelo qual a autora, ora apelada, faria jus ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vejamos.

O caso em exame está subsumido ao campo de incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo.

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC), não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, a qual somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da ilicitude (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), aplicando-se, assim, a teoria do risco do empreendimento, haja vista a inversão da dinâmica probatória ope legis nos casos de fato do serviço (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em tela, a celebração de contrato de empréstimo consignado descontado diretamente do benefício previdenciário da autora/apelada é fato incontroverso, reconhecido por ambas as partes.

Também restou incontroverso que o nome da autora foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito em 07/04/2020 (Id n° 24816326), o que não foi negado pela instituição financeira, que apenas alegou que a consumidora se encontrava inadimplente ou em pagamento parcial das parcelas de n.º 01 a 20.

Ora, tratando-se de contrato de empréstimo consignado, os descontos são realizados diretamente na fonte pagadora, no caso, o INSS, e o repasse ao credor não está sob controle do consumidor.

Isso porque, no momento da contratação, há autorização expressa para que o banco efetue os descontos mensais diretamente no benefício previdenciário, o que retira do consumidor qualquer ingerência sobre a efetiva quitação das parcelas.

Nessa lógica,
não há, em tese, como imputar à parte autora a responsabilidade pelo inadimplemento
, quando os valores foram corretamente retidos de sua aposentadoria, sendo a obrigação de repasse atribuída à fonte pagadora.

Competia, portanto, ao réu/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, demonstrando que a inscrição decorreu da efetiva falta de pagamento, e não de falha administrativa entre o órgão pagador e a instituição credora. Contudo, não logrou êxito em fazê-lo. Ao contrário, limitou-se a alegar inadimplência sem apresentar prova idônea de que os valores não foram repassados por culpa da autora.

Assim, antes de inscrever o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, cabia à instituição financeira diligenciar quanto à origem do inadimplemento e à existência de falha na cadeia de repasses, o que não ocorreu, evidenciando-se, portanto, a irregularidade da negativação.

Neste sentido, não é razoável supor que eventual atraso ou falha no repasse dos valores das parcelas ora sob julgamento possa ser imputado ao consumidor, que não possui ingerência na efetivação dos descontos, os quais são de responsabilidade da fonte pagadora.

De igual modo, não há nos autos prova de que a apelada tenha sido notificada de tal situação. Caberia também ao réu o dever de informar, previamente, o consumidor acerca de qualquer impossibilidade de efetivar-se o desconto do empréstimo firmado, a fim de que o problema no repasse fosse sanado.

Ressalte-se ainda, que a alegada ausência de repasse pelo empregador é irrelevante para o julgamento do feito, já que a responsabilidade civil decorrente das relações de consumo é de ordem objetiva, prescindindo da verificação do elemento culpa e eventual fato de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade do banco, na medida em que a falta de repasse é fortuito interno, típico e esperado em sua atividade empresarial.

A jurisprudência pátria segue nesse sentido.

Em sendo assim, não há como imputar ao consumidor o inadimplemento de dívida cujo pagamento se dá através do desconto em folha de benefício previdenciário, salvo nos casos em que o devedor perde o benefício ou vem a falecer, ou, ainda, com prova de que por sua ordem foi suspenso o pagamento consignado em folha.

O certo é que o banco não produziu prova de que o consumidor foi responsável pelo alegado não repasse das parcelas.

Evidencia-se, portanto, falha na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14 do CDC.

Aliás, se a fonte pagadora está repassando os valores descontados da servidora com atraso, competia ao Banco demandado regularizar a situação com o Ente Público, não pode o apelante simplesmente inscrever o nome da cliente nos cadastros de proteção ao crédito.

Acrescento que o banco não conseguiu provar que a inscrição seria regular e decorrente de débito válido, o que, por certo, tornar devida a indenização.

Repito que caso os valores não estivessem sido repassados, competia ao requerido procurar informações acerca do ocorrido e não negativar os dados da autora sem qualquer diligência.

Portanto, a instituição financeira agiu precipitadamente, pois impunha esclarecer o equívoco junto ao ente público ao qual está vinculado à autora, certificando-se da inadimplência e possibilitando a quitação do débito, e isso antes de realizar a inscrição tida como indevida.

Assentada a responsabilidade da apelante pelo ato ilícito, cumpre avaliar se o quantum indenizatório merece redução, vez que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de fatos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra desproporcional ao dano sofrido, motivo pelo qual deve ser minorado ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo a cumprir sua finalidade, sendo valor mais adequado, proporcional, justo e razoável.

Ressalto que a indenização deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, qual seja, a inscrição indevida da dívida (art. 398, do CC e Súm.54/STJ).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, apenas para minorar o valor concedido a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se incólume os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025